Tribunal: TJSP
Processo: 0015252-54.2018.8.26.0344
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Roubo
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. ROUBO SIMPLES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. Acórdão que, por maioria de votos, deu provimento ao recurso ministerial, para condenar o ora embargante como incurso no artigo 157, caput, do Código Penal. Voto vencido, da lavra do E. Desembargador Ricardo Sale Júnior, que negava provimento ao recurso, mantendo a absolvição do embargante, nos termos do artigo 386,

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. ROUBO SIMPLES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. Acórdão que, por maioria de votos, deu provimento ao recurso ministerial, para condenar o ora embargante como incurso no artigo 157, caput, do Código Penal. Voto vencido, da lavra do E. Desembargador Ricardo Sale Júnior, que negava provimento ao recurso, mantendo a absolvição do embargante, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP. Pelo entendimento da Douta maioria, restou cabalmente demonstrado que o embargante praticou o roubo descrito na inicial, não apenas à luz do reconhecimento fotográfico positivo efetivado pela vítima, mas também pelo restante da prova produzida em juízo, notadamente a descrição, pela vítima, das demais características do réu, pelos dados obtidos com a quebra do sigilo dos dados cadastrais do aparelho telefônico subtraído, que evidenciaram a sua utilização pelo réu, inclusive no próprio dia do crime, bem como a declaração da vítima no sentido de que logo após o roubo o agente passou-lhe à frente, com o que pode avistá-lo e de que visualizou indivíduo muito parecido com o acusado numa boate, horas após o crime – mesmo local onde o acusado afirmou ter encontrado o aparelho subtraído. Condenação bem fundamentada no V. Acórdão embargado.
Embargos infringentes rejeitados.